Tribunal: TJDFT
Processo: 0720462-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA. TODAS AS TESES DEFENSIVAS AFASTADAS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas buscam apenas o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. Não há qualquer omissão no acórdão que analisou e refutou todas as alegações em sede de agravo de instrumento, fundamentando perfeitamente o acórdão, para julgar procedente o pedido recursal. Outrossim, não há que se falar em contradição, quando os precedentes colacionados aos autos, são condizentes com a fundamentação e se aplicam de forma semelhante ao caso em comento.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.